Tribunal: TCU
Processo: 041.730/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.730/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jair Fester (XXX.623.040-XX); Caroline Cezana Gomes (XXX.741.927-XX); Caroline Stigger Lima Kanomata de Mesquita (XXX.977.549-XX); Cassiano Drabeski Oliveira (XXX.400.029-XX); Caubi Monteiro da Silva (XXX.611.133-XX); Celia Moreno da Silva (XXX.034.187-XX); Celia Reginaldo Rasche (XXX.107.890-XX); Celso Bueno de Sousa (XXX.438.961-XX); Cesar Mendonca Goncalves (XXX.930.340-XX); Cesar Roberto Wulff (XXX.993.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.